Tribunal: TJSP
Processo: 2257363-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (FIES) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – GRATUIDADE PROCESSUAL – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA COMPROVADA. No caso em tela, mais do que afirmar que faz jus ao benefício da gratuidade processual, a Agravante também comprovou a insuficiência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (FIES) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – GRATUIDADE PROCESSUAL – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA COMPROVADA. No caso em tela, mais do que afirmar que faz jus ao benefício da gratuidade processual, a Agravante também comprovou a insuficiência de recursos, os quais demonstram que, ainda que momentaneamente, está impossibilitado de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, razão pela qual, devem ser concedidos os benefícios da gratuidade processual a Agravante. – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257363-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BEATRIZ KENUPP CONTRERAS, é agravado BANCO DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257363-63.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 28179
AGRV.No: 2257363-63.2019.8.26.0000
COMARCA: FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE (2a VARA CÍVEL)
AGTE. : BEATRIZ KENUPP CONTRERAS
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
ORDINÁRIA
REVISIONAL DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE
ENSINO SUPERIOR (FIES) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

GRATUIDADE
PROCESSUAL

PESSOA
FÍSICA

HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICO-FINANCEIRA
COMPROVADA. No caso em tela, mais do que afirmar que faz
jus ao benefício da gratuidade processual, a Agravante também
comprovou a insuficiência de recursos, os quais demonstram que,
ainda que momentaneamente, está impossibilitado de arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, razão pela qual,
devem ser concedidos os benefícios da gratuidade processual a
Agravante. DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto por BEATRIZ KENUPP CONTRERAS, nos autos
da “AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE
DE ENSINO SUPERIOR (FIES) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, que move em face de BANCO DO
BRASIL S.A., contra a decisão copiada às fls. 57, do Juiz SILAS SILVA SANTOS,
que revogou os benefícios da gratuidade processual anteriormente concedidos a
Agravante.
Inconformada, a Agravante alega, em síntese, que: a) faz
jus aos benefícios da gratuidade processual; b) não tem condições de arcar com
o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer a sua
subsistência; c) preenche os requisitos legais para a concessão dos benefícios da
gratuidade processual (fls. 01/14).
O recurso deixou de ser preparado.
Às fls. 87/88, foi concedido o efeito suspensivo pleiteado. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257363-63.2019.8.26.0000 -Voto no
3
ocasião foi determinada a intimação do Agravado para apresentar resposta no
prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender
necessária ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, II, Novo Código
de Processo Civil.
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Inicialmente, embora ausente o preparo, conheço do
presente recurso, visto que a discussão travada envolve justamente a revogação
dos benefícios da gratuidade processual.
Neste diapasão, respeitado o entendimento do Juízo a quo,
o recurso merece provimento.
Nos termos do art. 100, do Código de Processo Civil,
cumpria ao Agravado trazer aos autos provas documentais a fim atestar que o
Agravante possui condições de arcar com as custas e despesas processuais,
sem o comprometimento da subsistência própria ou de sua família, o que não foi
feito.
Isto porque, os documentos trazidos pelo Agravado nos
autos não possuem força probante suficiente para afastar a hipossuficiência
econômico-financeira em que o Agravante se encontra.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, a decisão deve
ser reformada.
Isto porque, mais do que afirmar que faz jus ao benefício da
gratuidade processual, o Agravante também comprovou a insuficiência de
recursos.
No caso em tela, a Agravante comprovou a insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257363-63.2019.8.26.0000 -Voto no
4
recursos, uma vez que trouxe aos autos cópias dos extratos bancários (fls. 104/116), cópia da
CTPS (96/99), bem como do demonstrativo de pagamento às fls. 100, os quais demonstram
que, ainda que momentaneamente, está impossibilitada de arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais.
Assim, deve ser concedida a gratuidade processual, de
acordo com o entendimento desta Câmara:
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
Benefício
concedido não apenas aos miseráveis, mas àqueles que não
têm condições de pagar as custas e demais despesas do
processo. Declaração de pobreza e documentos que se
mostram suficiente a conceder a benesse. Inteligência do art. 4o
da Lei. 1.060/50. Decisão reformada. Recurso provido. (TSJP;
Agravo de Instrumento no 2231722-15.2015.8.26.0000; 38a
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA SILVA;
J. 27/04/2016) (Grifei)
JUSTIÇA
GRATUITA.
Pessoa
Física.
Pedido
de
concessão para este recurso. Circunstâncias condizentes
com a alegada pobreza. Benefício da gratuidade judiciária
concedido. Recurso provido [...]. (TJSP; Agravo de Instrumento no
2225721-48.2014.8.26.0000; 38a Câmara de Direito Privado; Rel.
Des. FERNANDO SASTRE REDONDO; J. 04/02/2015). (Grifei)
Em suma, a decisão deve ser reformada, uma vez que o
conjunto fático-probatório revelou o estado de hipossuficiência econômica da
Agravante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
reformar a r. decisão e restabelecer a concessão da gratuidade processual a
Agravante.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator